Tribunal: TJDFT
Processo: 0737670-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Niquefer Mineração Ltda., Serra Verde Transportes Ltda., SV Locadora de Veículos Ltda., Ametista Empreendimentos Ltda. e Salinas AGR Empreendimentos Imobiliários S/A contra decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a) da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras em ação de rescisão contratual cumulada com reparação civil e restituição de valores. Inicialmente, registram as agravantes a tempestividade (art. 1.003, § 5o, do CPC) e o cabimento do agravo (art. 1.015, I, do CPC), além da dispensa de peças obrigatórias em autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, do CPC). Sustentam que a ação originária foi ajuizada contra BLJ Consultoria Tributária e Empresarial Ltda., Bruno Ladeira Junqueira e Diogo Montalvão Souza Lima por suposta prestação defeituosa e fraudulenta de consultoria tributária (planejamento societário e compensação de tributos), cujas compensações foram glosadas, gerando inscrição em dívida ativa, multas, juros e encargos. Relatam prejuízo total de R$ 2.763.119,80 (dois milhões setecentos e sessenta e três mil e cento e dezenove reais e oitenta centavos), composto por honorários pró-labore de R$ 100.000,00 (cem mil reais), honorários ad exitum de R$ 826.162,10 (oitocentos e vinte e seis mil e cento e sessenta e dois reais e dez centavos) e multas/encargos no montante de R$ 1.836.957,70 (um milhão e oitocentos e trinta e seis mil e novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos). Argumentam que o fumus boni iuris decorreria dos documentos de parcelamento e do nexo causal com as glosas; e que o periculum in mora se evidenciaria pelo risco de dilapidação patrimonial, ostentação de bens de alto padrão, reportagens jornalísticas e multiplicidade de demandas e protestos contra os agravados. Enfatizam, ainda, indício de confusão patrimonial entre Bruno Ladeira Junqueira e a BLJ Consultoria, bem como notícia de intenção de mudança ao exterior, o que reforçaria a urgência das medidas constritivas e de indisponibilidade. Aduzem que as providências requeridas são proporcionais e reversíveis. Citam o regime do arresto cautelar (art. 830, do CPC). Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para: (i) o bloqueio de ativos financeiros dos agravados, via SISBAJUD, até R$ 2.763.119,80; (ii) a apreensão do passaporte e da CNH dos agravados Bruno Ladeira Junqueira e Diogo Montalvão Souza Lima; (iii) a expedição de ofícios aos 1o e 3o Ofícios de Registro de Imóveis de Brasília e ao 5o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG para averbação da pendência nas matrículas 56.196, 100.828, 122.600, 127.698, 271.949 e 42.806; (iv) o impedimento de transferência de veículos via RENAJUD; (v) ofício à Polícia Federal para recolhimento do passaporte do agravado Bruno Ladeira Junqueira e lançamento de restrição de saída do país; e (vi) ofício ao COAF para emissão de relatório de inteligência financeira. Pugnam, ao fim, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela pleiteada, com condenação dos agravados em custas e honorários. Acrescente-se que, por meio do despacho de ID no 75949096, determinou-se a intimação das agravantes para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. Na sequência, as agravantes peticionaram informando que a decisão agravada foi publicada DJEN em 13/08/2025, tendo sua publicação ocorrido no primeiro dia útil subsequente, qual seja 14/08/2025. Afirmam que o prazo para interposição do recurso iniciou-se no dia 15/08/2025 (sexta feira) e encerrou-se no dia 04/09/2025 (quinta-feira). É o breve relatório. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão de ID no 242383935, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, foi publicada em 15/07/2025 (certidão de ID no 242778027). Como se sabe, o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, §5o, ambos do CPC. Ademais, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, segundo o art. 224, do referido Codex. Em consulta ao sistema Pje de 1o Grau, constata-se que a agravante teve ciência da referida decisão em 15/07/2025 (terça), de modo que o prazo para interposição de recurso findou em 05/08/2025 (terça-feira). Contudo, o presente recurso somente foi interposto no dia 04/09/2025 perante este egrégio TJDFT, quando já expirado o lapso temporal legal há quinze (15) dias úteis para esse fim. De modo que, configurada a extemporaneidade da interposição do presente de agravo de instrumento. Cumpre esclarecer que o pedido de reconsideração não é recurso e não suspende nem interrompe o prazo recursal. Somente haveria novo prazo se a decisão superveniente alterasse o teor da anterior, hipótese inocorrente. No caso, o juízo de origem expressamente declarou que “nada há a prover”, limitando se a reiterar o indeferimento antes proferido (ID no 245916518), de sorte que não houve ato decisório novo a deflagrar requisito temporal diverso. Portanto, é evidente a extemporaneidade da interposição do presente de agravo de instrumento. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator